Tribunal: TJMT
Processo: 1022556-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022556-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. CARLOS ALBERTO KOCH
DR. WILLIAN DOS SANTOS PUHL
PACIENTE:
RENATO PEREIRA DO LAGO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0009400-71.2019.811.0040 (cód. 219066), em que restou condenado pela prática dos crimes descritos no art. 2o, §2o da Lei n.o 12.850/13 e no art. 157, §2o, incs. I, II e V, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Contextualizando os fatos da presente impetração, relatam os firmatários do remédio heroico que o único crime imputado ao favorecido nessa ordem supostamente ocorrera em 07/12/2017, portanto, mais de 22 (vinte e dois) meses antes do decreto de prisão proferido em 30/10/2019, não havendo notícias de que nesse interregno o increpado tenha perpetrado qualquer ilícito penal; e, ainda assim, permaneceu segregado durante toda a instrução criminal.
Prosseguindo, afirmam que ao solucionar o mérito da ação penal correlata, a d. autoridade judiciária de primeiro grau negou ao increpado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ao argumento de que “a prisão preventiva deve ser mantida, pois ainda presentes os motivos de sua decretação, mormente diante da condenação em regime inicial fechado, devendo ser expedida guia provisória de pena, conforme regramento procedimental”; o que, no entender da defesa, viola o direito ambulatorial do increpado, ensejando a concessão da ordem.
Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os impetrantes que a sentença penal condenatória, no que se refere à negativa ao increpado de aguardar solto o trânsito em julgado, é carente de fundamentação, pois afirmam que nada de concreto foi evidenciado quanto ao risco que a liberdade do condenado representa à ordem pública ou aos meios e fins do processo, olvidando os predicados pessoais favoráveis e o fato de que a instrução criminal se encerrou com a prolação do édito condenatório; demais disso, a d. autoridade sentenciante justifica a persistência dos motivos da custódia provisória em argumentos genéricos e extemporâneos, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88 e à novel redação do art. 312, §2o e art. 315, ambos do CPP, implementadas pela Lei n.o 13.964/19.
Em reforço, asseveram que manter o paciente recolhido ao cárcere após a prolação da sentença, para além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o. LVII da CF/88), seria “autorizar a transmutação do pronunciamento mediante o qual implementada, em execução antecipada de sanção, ignorando-se a garantia constitucional” (sic).
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de assegurar a ele o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, alternativamente, “caso possível, viável e cabível” seja a custódia substituída por restrições não prisionais (art. 319 do CPP).
E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 64481969 ao ID 64481979.
O processo eletrônico foi distribuído por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1022322-19.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, curial ressaltar que há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, aparentemente, os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para negar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória mostram-se válidos e em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias.
Isso porque, com base no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no Habeas Corpus n.o 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.
Portanto, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do magistrado.
Partindo dessas premissas, extrai-se do pronunciamento judicial combatido que a d. autoridade impetrada ressaltou terem sido colhidas provas suficientes de que a conduta ilícita supostamente perpetrada pelo paciente Renato Pereira do Lago não se resumia à simples aquisição de defensivos agrícolas de origem ilícita, mas englobava também a encomenda e indicação dos produtos que deveriam ser subtraídos pelo grupo criminoso, os quais seriam posteriormente revendidos com preço abaixo daquele comumente praticado no mercado por meio da empresa Reta Representações, de propriedade do beneficiário deste writ.
Outrossim, o d. magistrado sentenciante bem destacou que o ora paciente e os demais condenados que atuavam na vertente administrativa da societas sceleris se valeram “da condição de empresários do ramo de compra e venda justamente dos produtos que eram o alvo principal dos crimes de roubo praticados pela vertente operacional da organização criminosa investigada, se serviram da res furtiva da forma que lhes aprouveram, e viram na hipótese, ao aderirem ao esquema criminoso, uma oportunidade de ganharem dinheiro por vezes comprando os produtos, por outras indicando revendedores” (ID 64481978, p. 198).
Desta feita, sendo, em tese, revelado que a rede composta por receptadores e intermediadores, dentre eles o ora paciente, fomentava a prática de roubos e furtos de agroquímicos pela organização criminosa, que consumava os delitos com o emprego ostensivo de armas de fogo, violência e privação da liberdade das vítimas, por ora, entendo que existem elementos aptos a justificar a negativa de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, estando, aparentemente, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delict e no periculum libertatis.
Como se não bastasse, em uma análise apressada da prova pré-constituída, verifico que o sentenciado permaneceu segregado durante toda a fase instrutória, e de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, especialmente diante de uma condenação que lhe impôs o regime inicial fechado, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal, o que, ao menos por ora, não se verifica no caso concreto.
Com isso, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição do cárcere por medidas menos severas dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJe n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Enfim, não passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito da impetração, de maneira que sua análise exauriente deve ser feita pelo Colegiado, no momento oportuno, ou seja, durante a sessão ordinária de julgamento.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RENATO PEREIRA DO LAGO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição